Tribunal: TJMT
Processo: 1036361-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036361-07.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLOBAL MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 31.420.445/0001-54 (EMBARGADO), ROBSON DA PENHA ALVES - CPF: 008.793.441-80 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE FONSECA BATISTA - CPF: 044.394.103-32 (EMBARGADO), VIACAO CATEDRAL LTDA - CNPJ: 06.009.185/0001-81 (EMBARGADO), KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.233.439/0001-52 (EMBARGANTE), ROMENIA FERREIRA MARQUES - CPF: 410.205.531-20 (ADVOGADO), AROLDO MENEZES PEREIRA - CPF: 082.104.117-72 (ADVOGADO), VIACAO CATEDRAL LTDA - CNPJ: 06.009.185/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR RUFINO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 012.533.161-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto contra sentença da 3a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, com a alegação de que não foi analisada a tese de ilegitimidade da condenação da empresa Global e que a denominação do recurso como inominado não configuraria erro grosseiro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada que não conheceu do recurso, por este ter sido interposto sob forma inadequada (recurso inominado em processo regido pelo CPC/2015), e se é possível o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional por meio dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

4. O recurso foi corretamente considerado incabível, uma vez que manejado como recurso inominado em feito tramitado sob o rito comum do CPC/2015, circunstância que caracteriza erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. Não se identificou omissão quanto à análise dos fundamentos relevantes do recurso, tampouco contradição interna ou obscuridade na decisão embargada.
6. O suposto erro material alegado não restou configurado, inexistindo inexatidão ou falha de cálculo que justifique a retificação do julgado.
7. O prequestionamento não se presta a ensejar a rediscussão da causa por meio dos embargos, sendo necessário, para tanto, a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em rito comum, no bojo de ação tramitada em vara cível, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, 1.010, 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01.08.2014; TJ-MG, AC 10572160027270001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 15.04.2021; TJ-MT, Emb. Decl. 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade não conheceu do recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
GLOBAL MANUTENÇÕES LTDA
e
SÉRGIO HENRIQUE FONSECA BATISTA
.

Irresignada, a parte embargante argumenta que, a decisão colegiada foi maculada por omissão, contradição e erro material.

Alega em síntese que, o acórdão não apreciou o argumento central de que a Global Manutenção LTDA jamais contratou o transporte, sendo indevida a condenação pelos danos morais.

Sustenta que, a “
decisum
” ignorou o precedente do STJ que reconhece que o mero equívoco na denominação do recurso não caracteriza erro grosseiro, desde que presentes os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Além disso, narra que o acórdão considerou erro grosseiro o uso de denominação incorreta, mas ignorou o erro da própria sentença.

Continua aduzindo que há erro material e necessidade de que a matéria seja prequestionada.

Por fim, manifesta pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 320408359).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 325113883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade não conheceu do recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
GLOBAL MANUTENÇÕES LTDA
e
SÉRGIO HENRIQUE FONSECA BATISTA
.

O processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em consonância ao já fundamentado na decisão atacada,
o recurso inominado não foi conhecido em razão do erro grosseiro perpetrado pela parte embargante
.

Mais uma vez, ressalta-se que,
o feito tramitou integralmente perante Vara Cível de competência comum, sob o rito ordinário previsto no Código de Processo Civil, e não sob o rito da Lei 9.099/95, própria dos Juizados Especiais Cíveis
.

Em que pese a alegação recursal, o recurso interposto pela parte recorrente foi expressamente
denominado e manejado como recurso inominado
, tipicamente cabível apenas nas causas processadas segundo a Lei dos Juizados Especiais.

Ocorre que, conforme estabelece o art. 1.009 do CPC, da sentença proferida em procedimento comum, o recurso cabível é a apelação, verbis:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”

Desse modo, o recurso inominado interposto
revela-se manifestamente incabível
, porquanto
não previsto como via adequada para impugnar sentenças proferidas no rito comum
. Tal circunstância caracteriza
erro grosseiro
,
não passível de ser superado pelo princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

“A interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro [...]”
(STJ – AREsp 534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/08/2014)

O mesmo posicionamento é reiterado na jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, como se verifica nos seguintes julgados:

"EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE EMPREITADA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade aos casos de erro grosseiro. Preliminar acolhida, recurso não conhecido, por manifesta inadequação da via eleita
.” (TJ-MG - AC: 10572160027270001 Santa Bárbara, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Cabe ressaltar ainda que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, posto que constatada a existência de erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado ao caso em tela, estando, inclusive, as razões recursais endereçadas às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o que enseja a manifesta a inadequação da via eleita pela recorrente. II - Agravo Interno conhecido e desprovido
.” (TJ-AM - AGT: 00073877820238040000 Presidente Figueiredo, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 13/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2023) (destaquei)

Verifica-se, ainda, que o preparo recursal foi recolhido sob a rubrica de recurso inominado, não havendo qualquer indício de erro meramente formal.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ademais, observa-se que a parte embargante fundamentou a interposição de
recurso inominado
com base no
artigo 42 da Lei no 9.099/95
, dispositivo este aplicável aos Juizados Especiais Cíveis. Entretanto,
no presente caso, o recurso cabível seria o de apelação
, conforme previsto no
artigo 1.009 do Código de Processo Civil
.

Dessa forma,
não se trata de mero equívoco na denominação do recurso
, mas sim da
interposição de um recurso diverso daquele previsto em lei para a hipótese
, o que evidencia erro substancial e inviabiliza o seu conhecimento, ante a inadequação da via eleita.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que
existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal
.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador
não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC
.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025